Tribunal: TJDFT
Processo: 0732607-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE OBRA NO IMÓVEL PARA A SEGURANÇA DOS IMÓVEIS VIZINHOS. DECISÃO RECONHECENDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. QUESTÃO CONTROVERTIDA PENDENTE DE COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE AGUARDAR RESPOSTA CLARA E DEFINITIVA E PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DA CAUSA. PRUDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Da análise das razões recursais, mostra-se latente o interesse recursal do agravante, já que o recurso interposto é útil, necessário e adequado para o desiderato proposto. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA.
3. O exame do agravo de instrumento fica vinculado ao teor da decisão agravada, não sendo possível tratar de matérias não examinadas pela instância a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição.
3.1. A interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada.
4. In casu, o Juízo da 1a Instância reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer as obras necessárias no imóvel da ré (agravada) de forma a manter a segurança no imóvel do autor (agravante), entretanto, foram apresentadas relevantes informações e determinadas diligências nos autos, voltadas à averiguação da qualidade estrutural e da segurança da construção, as quais ainda estão pendentes de esclarecimento.
4.1. Assim, o recurso merece provimento, a fim de afastar o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer, até que a matéria esteja suficientemente demonstrada nos autos. A análise do objeto recursal sobre questões ainda não apreciadas completamente pelo Juízo da causa, além de temerário, representaria inadmissível supressão de instância.
5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.